Tribunal: CARF
Processo: 35368.002446/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35368.002446/2007-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.571 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
RIO BRANCO ESPORTE CLUBE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35368.002446/2007-79
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que
considerou procedente o lançamento formalizado por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) Debcad no 37.089.818-4, constitutivo do crédito relativo a contribuições
sociais previdenciárias.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 09378215, o procedimento
fiscal de fiscalização foi iniciado em 26/02/2007 , tendo por principal enfoque a “verificação do
cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em
nome do INSS, e àquelas relativas a terceiros conveniados, conforme determinado nos artigos 1°
e 3°, da Lei 11.098/2005”.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 24/08/2007. No Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:

Documento
Número DEBCAD
Período Inicial
Período Final
Valor
NFLD
370898125
12/2002
10/2003
230.047,68
NFLD
370898133
11/2003
03/2006
384.785,37
NFLD
370898141
07/2003
03/2006
218.293,25
NFLD
370898150
07/2003
01/2006
26.050,68
NFLD
370898168
07/2003
11/2006
103.209,24
NFLD
370898176
07/2003
11/2006
298.827,27
NFLD
370898184
07/2003
11/2006
129.818,20
AI
370898117
08/2007
08/2007
309.539,30

Verificação Fiscal – NFLD 37.089.818-4

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

Especificamente em relação à NFLD 37.089.818-4, de acordo com relatório fiscal
(e-fls. 50-107), a fiscalização efetuou o lançamento das

contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, prevista
no inciso III, art. 22 da Lei 8.212/91, acrescentado pela LC n° 84/96 e contribuições
devidas pelo segurado contribuinte individual a partir de 04/2003, conforme previsto na
alínea “a”, inciso I, do art. 30 da Lei 8.212/91.

Período de lançamento do crédito: de julho/2003 a abril/2004, agosto/2004 a
novembro/2006.

Também conforme relatório fiscal, os fatos geradores ocorridos foram:

- as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais, conforme recibos de pagamentos de serviços prestados apresentados pela
empresa e lançamentos contábeis, onde se encontra demonstrado nos Anexos I
“Pagamentos de Prestação de Serviços com Retenção de 11% - B.A. Comércio e
Segurança Ltda”, II “Pagamentos de Prestação de Serviços - B.A Comércio e Segurança
Ltda”, III “Cálculo da Retenção de 11% sobre Recibos da empresa B.A Comércio e
Segurança Ltda”, IV “Pagamentos a empresa Som e Iluminação 90 Graus S/C Ltda”, V
“Pagamentos a empresa Quaino & Santarosa Ltda ME”, cujos valores encontram-se
também no “Relatório de Lançamentos”, em anexo.

Esclarece a fiscalização que “não houve a emissão de notas fiscais de serviços
pelas empresas envolvidas, tendo sido emitidos recibos assinados por pessoas físicas, motivo
pelo qual, sendo serviços prestados por seguranças, árbitros e participações em eventos, foram
enquadrados como contribuintes individuais”.

Quanto às deduções consideradas, esclarece o relatório que:

foram deduzidos os valores recolhidos em GPS - Guias de Pagamento da Previdência
Social, conforme demonstrado no “Relatório de Documentos Apresentados”, “Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados” e “Planilha das GPS-Guias de
Pagamento da Previdência Social” constantes no sistema da Previdência Social, anexos.

A indicação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados às
seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
05-11
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
12-15
Relatório de Lançamentos (RL)
16-35
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
36-38
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
39-40

Impugnação

No dia 25/09/2007, o RIO BRANCO ESPORTE CLUBE apresentou impugnação
(e-fls.111-150) com as seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:

a) Cerceamento do direito de defesa:
- a indicação das ocorrências através de siglas, abreviações e nomenclaturas de
conhecimento exclusivamente interno do órgão fiscalizador, acompanhado da ausência
de apresentação dos documentos e elementos que instruíram o trabalho fiscal,
evidenciam o cerceamento da defesa, posto que não indicam: [...] o fato gerador da
obrigação tributária [...]; o vencimento da obrigação [...]; o marco de incidência dos
juros [...]; o marco de incidência da multa, o percentual utilizado e sua base legal [...] e
se sua exigibilidade está sendo imposta sobre o valor corrigido, principal e se
adicionados os juros para seu cálculo.

b) Ilegalidade de exigência das contribuições previdenciárias lançadas em
relação aos contribuintes individuais:
- o lançamento não observou a limitação imposta pelo parágrafo 5o do Artigo 28 da
Lei Federal 8.212/91, qual seja:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o
...
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta
mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
- o limite máximo do salário-de-contribuição era de R$ 1.869,34.

c) Ilegalidade da retenção da contribuição previdenciária sobre notas fiscais de
serviço e erro na sujeição passiva:
- o Artigo 195, inciso I, da Constituição Federal de 1.988 que “a seguridade social será
financiada mediante as contribuições do empregador, das empresas e da entidade a ela
equiparada, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados à PESSOA FÍSICA que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo
empregatício”;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

- o fato gerador da contribuição previdenciária é o percebimento de remuneração
em razão de serviços prestados ao empregador. Este é o conceito constitucional, e
não se admite a usurpação deste conceito para exigência de obrigação previdenciária
sobre receitas outras que não se enquadrem neste conceito. Ou seja, sem vínculo
laboral não há como exigir a contribuição previdenciária.
- Em decorrência, houve erro na identificação do sujeito passivo, vez que estaria “na
qualidade de tomadora dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra”;
- A hipótese de incidência da contribuição previdenciária prevê que o sujeito passivo
da obrigação tributária é o empregador que contrata os serviços de pessoa física.
No caso de contratação, por meio de pessoas jurídicas, de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra, responde solidariamente com a prestadora dos serviços
apenas na hipótese de não haver recolhimento por aquela das obrigações
incidentes sobre a folha de salários em relação aos funcionários cedidos;
- a lei de regência do Custeio da Previdência Social não atribui a responsabilidade
tributária exclusiva ao tomador dos serviços, excluindo a responsabilidade do executor,
pelo contrário, mantêm a responsabilidade daquele, atribuindo ao tomador dos serviços
a responsabilidade EM CARÁTER SUPLETIVO, em relação ao cumprimento total da
obrigação não adimplida pelo executor dos serviços;
- O Código Tributário Nacional estabelece dois tipos de responsabilidade, distinguindo-
as em “a) responsabilidade superveniente e b) responsabilidade por substituição. O
primeiro caso ocorre quando obrigação tributária depois de ter surgido contra uma
pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto, em virtude de um
fato posterior, transfere-se para outra pessoa diferente; o segundo caso ocorre quando
em virtude de uma disposição expressa de lei a obrigação tributária surge desde logo
contra uma pessoa diferente daquele que esteja em relação econômica com o ato, o fato
ou negócio tributado;
- a responsabilidade do tomador dos serviços é, dessa forma, hipótese de
responsabilidade superveniente, sendo imprescindível que antes da aplicação do
instituto da solidariedade, o lançamento da obrigação tributária ocorra contra o sujeito
passivo direto, ou seja, o executor dos serviços tributados, mesmo porque, o pagamento
do tributo pelo responsável direto, cessa a responsabilidade do solidário;
- não foi promovido no procedimento administrativo nenhuma demonstração de que os
recolhimentos das contribuições previdenciárias não foram realizados pelas empresas
construtoras;
- a Súmula 126 do extinto Tribunal Regional Federal de Recursos expressa que “na
cobrança de crédito previdenciário, proveniente da execução de contrato de construção
de obra, o proprietário, dono da obra ou condômino de unidade quando não for possível
lograr d imobiliária, somente será acionado o construtor, através de execução contra ele
intentada, a respectiva liquidação.”

d) Indevida utilização da taxa SELIC:
- A utilização da Taxa Selic viola às disposições do Artigo 150, inciso I, da Magna
Carta de 1988 já que o mencionado índice não pode ser considerado como mero
recompositor da capacidade de compra da moeda, posto que projeta correção
superior à desvalorização da moeda. [...];
- quando estabelece o parágrafo primeiro do Artigo 161 do Código Tributário Nacional
que outra lei poderá estabelecer critérios diferentes para a imputação de juros
moratórios ao crédito tributário inadimplido, esta lei será sempre de natureza
complementar;
- A taxa SELIC possui natureza remuneratória de título, e vem sendo indevidamente
utilizada como sucedâneo dos juros moratórios.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

e) Ilegalidade da exigência de multa moratória:
- A exigência do percentual de 30% (trinta por cento) para a multa moratória não
encontra guarida nas disposições da norma acima, vez que verificando que todas as
competências exigidas encontram-se vencidas á (sic) mais de 60 (sessenta) dias do
vencimento, as multas deveriam ter atingido seu patamar máximo, qual seja, de
20% (vinte por cento) do montante do crédito tributário, reduzindo-a em 50%
(cinqüenta por cento) face a apresentação de declaração tempestiva;
- em relação à multa, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao contribuinte. Assim,
as multa moratórias indicadas no lançamento tributário devem ser reduzidas ao patamar
de 20% (vinte por cento).

f) Necessidade de diligência para demonstração dos critérios de exigência da
exação e apuração da base de cálculo.

Acórdão DRJ/RPO

O Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 204-213) considerou, por
unanimidade de votos, a total procedência do lançamento, tendo sido proferido com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2003 a 30/11/2006
DIREITO
DE
DEFESA.
DESCRIÇÃO
DA
EXAÇÃO.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento fiscal,
acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional
ao contraditório e à ampla defesa.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
JUROS. MULTA. SELIC. APLICABILIDADE.
As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros e multa de mora, ambos
irreleváveis.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. A autoridade julgadora de primeira instância
indeferirá o pedido de diligências ou perícias, quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis.

Em resumo, o entendimento da DRJ/RPO foi o abaixo, por conta das razões a
seguir adotadas no voto condutor:

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

a) Inexistência de qualquer óbice ao exercício do direito de defesa:
- A fiscalização descreve, tanto em seu Relatório Fiscal quanto nas planilhas que lhes
são anexas, de forma extremamente pormenorizada, todos os elementos de convicção
para a emissão da presente notificação, permitindo o completo exercício do direito de
defesa pela Impugnante;
- O Relatório Fiscal - RF identifica as contribuições objeto da Notificação, enquanto o
item 3 detalha os fatos geradores identificados, reportando-os às minuciosas planilhas
explicativas que elabora para identificar cada lançamento, por competência.
- Elucida ainda os documentos examinados em que firmou sua convicção, quais sejam
os recibos de pagamento e livros Diário e Razão da empresa notificada, bem como a
metodologia da apuração do quanto devido.
- os nexos da própria Notificação Fiscal dão suporte e embasamento legal a todo o
procedimento. Temos, dentre outros, o anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD
com a remissão ordenada e precisa das disposições legais infringidas e que serviram de
base para a Notificação, disposta cronológica e minuciosamente por rubrica legal em
que se baseou o lançamento, inclusive os acréscimos legais em que se firmou.
- [Não há] quaisquer dificuldades no o entendimento do acima exposto pela
eventual utilização de siglas para os levantamentos efetuados, que se constituem
em papéis de trabalho da Auditoria, mormente porque os fatos e seus significados
encontram-se explicitados no relatório fiscal.

b) Correção da exigência das contribuições previdenciárias dos segurados
contribuintes individuais, vez que:
- está-se a cobrar as contribuições sociais devidas pela notificada, parte patronal, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, com fulcro no art. 22,
inciso Ill, da Lei n° 8.212/91 e a contribuição dos próprios contribuintes individuais cuja
obrigação do desconto e recolhimento a Lei n° 10.666/03 atribuiu à empresa;
- É certo que a Legislação vigente à época, bem como a atual, limita a contribuição de
segurados ao teto do salário de contribuição. Encontramos tais comandos tanto na
legislação citada pelo contribuinte (IN 87/2003) como vigente à época, quanto na atual
(IN03/2005). Todas elas preveem que o contribuinte individual já submetido, no mês, a
desconto pelo limite máximo do salário-de-contribuição, deve comunicar e comprovar
tal fato à empresa, para que não sofra recolhimento excessivo;
- o contribuinte individual que vier a exercer suas atividades profissionais em mais de
uma empresa, quaisquer que sejam os vínculos que o unir a elas, deverá informar ao seu
empregador quando o total das remunerações mensais decorrentes destes múltiplos
vínculos profissionais atingirem o teto do salário-de contribuição, mediante
apresentação do(s) comprovante(s) de pagamento(s), ou de declaração pessoal neste
sentido, identificando a(s) empresa(s) que efetuam o desconto até o limite máximo
permitido;
- Em nenhum caso restou ultrapassado o limite máximo de contribuições dos
contribuintes individuais identificados nominalmente no anexo de Relatório de
Lançamentos, pelos valores vigentes à época e considerando-se somente os objetos de
lançamento nesta notificação;
- Tampouco apresentou a Impugnante os comprovantes de pagamento dos
contribuintes individuais ou de suas declarações de que já houveram sofrido
descontos pelo limite máximo do salário-de-contribuição, nem identificou os
supostos descontos acima do limite legal sofridos pelos contribuinte.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

c) Delimitação incorreta da defesa, quanto à legalidade da retenção da
contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de serviços, vez que:
- A Impugnante delimita mal a sua defesa quando propugna pela ilegalidade da
constituição de contribuições por serviços prestados por pessoas jurídicas, e ainda
quando entende haver erro de identificação do sujeito passivo e postula pela aplicação
do instituto da solidariedade;
- Nenhum desses tópicos, utilizados para contestar em outras Notificações Fiscais
fundamentadas em outros fatos geradores, aplica-se ao caso sob análise;
- os tópicos pretendidos pela Impugnante relacionados a estas matérias restam
prejudicados pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, razão pela qual abstenho-
me de refutá-los senão pelos argumentos até aqui já estendidos e pela constatação da
plena vigência dos dispositivos legais que fundamentaram a presente Notificação,
detalhadamente discriminada por matéria e por período no anexo de Fundamentos
Legais do Débito e também reportada no item 1 do Relatório Fiscal;
- Não se está a levantar contribuições fundamentadas no instituto da retenção,
conforme redação atual do artigo 31 da Lei n° 8.212/91, menos ainda sob o
instituto da solidariedade, fundamentado na redação antiga do citado artigo;
- Cobra-se, conforme já dito, a contribuição da empresa sobre o total das
remunerações pagas a contribuintes individuais que lhe prestarem serviços ao
longo do mês, bem como a própria contribuição pessoal destes contribuintes
individuais, a quem a Lei n° 10.666/03 atribuiu à empresa a responsabilidade pelo
desconto e recolhimento.

d) Validade da taxa SELIC a título de juros, vez que:
- o aumento do crédito tributário gerado pela incidência da taxa SELIC não
vulnera os princípios constitucionais da reserva legal e da indelegabilidade de
competência tributária, mormente porque não é o Banco Central que elege a Taxa
SELIC como taxa de juros de mora para os recolhimentos em atraso das contribuições
previdenciárias, mas sim a Lei8.212/91, amparada pelo próprio Código Tributário
Nacional, quem lhe confere jurisdicidade;
- No que concerne ao disposto no art. 192, § 3°, da Constituição Federal, é de se
observar que esse dispositivo constitucional restringe-se à concessão de crédito no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o que se verifica pela sua localização na Carta
Magna, já que está inserto no capítulo que trata do “SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL” No entanto, em que pese tal comando legal encontrar-se revogado pela
Emenda Constitucional n° 40/2003, de qualquer forma tal dispositivo não se aplica nem
nunca se aplicou à cobrança, restituição, ou compensação de tributo, que ensejam outras
situações jurídicas e outros diferentes limites;
- o juro de mora não integra o tributo, mas sim, faz parte do crédito tributário,
juntamente com o tributo e a multa moratória. [...]De outro lado, os juros agem como
complemento indenizatório da obrigação principal, não se confundindo com o conceito
de tributo. Portanto, o art. 150, I, da CF só é aplicável, obviamente, para a majoração
dos tributos, não havendo qualquer proibição de aumento dos juros moratórios.

e) Não cabimento da reforma dos acréscimos legais, vez que:
- A multa é decorrente do inadimplemento fiscal e independe da intenção do agente ou
responsável, conforme o artigo 136 do CTN;
- de acordo com o Relatório de Fundamentos Legais, no tocante à multa o
comando legal aplicável é aquele previsto no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

- quando da lavratura da Notificação Fiscal, o percentual incidente é de 24%(vinte e
quatro por cento) conforme inciso II [do artigo 35 da Lei no 8.212/91], se esta for
quitada em até 15 dias da notificação, progredindo sucessivamente conforme estágios
em que se encontre, como descrito na Lei;
- os fatos geradores das contribuições constituídas não foram declarados pelo
contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social,
razão pela qual não se beneficiou pelo § 4o acima.

f) Indeferimento do pedido de diligência, “por considerá-la prescindível, posto
que os esclarecimentos pretendidos [...] encontram-se suficientemente
explicitados no corpo da presente Notificação Fiscal”.

Recurso Voluntário

Por via postal, a impugnante foi cientificada do Acórdão em 11/11/2008, de
acordo com o aviso de recebimento (AR – e-fl.219). Em 09/12/2008 – data constante do carimbo
aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em Americana/SP - foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 223-231) no qual, por meio de seu representante, RIO BRANCO ESPORTE
CLUBE apresenta as seguintes alegações, com fundamentos adiante expostos:
a) Cerceamento do direito de defesa:
- embora [o Acórdão] afirme que o Auto de Infração contem todas as informações
necessárias ao amplo e irrestrito direito de defesa do contribuinte, verifica-se que tais
informações se fundam em nomenclaturas de conhecimento exclusivo do órgão
administrativo;
- Nenhum dos demonstrativos anexados aos Auto de Infração e Imposição de
Multa apresentam termos iniciais de contagem de juros e correção monetária,
tampouco apresentam os índices utilizados para cômputos dos acréscimos de mora.

b) Ilegalidade da exigência das contribuições relativas aos pagamentos a
autônomos:
- o fato gerador da contribuição previdenciária é o percebimento de remuneração em
razão de serviços prestados ao empregador;
- sem vínculo laboral, não há como exigir a contribuição previdenciária em razão
da absoluta impossibilidade de ocorrência concreta do fato gerador da obrigação
tributária;
- a Sra. Auditora Fiscal, através do lançamento tributário impugnado, impôs à
Recorrente a obrigatoriedade de recolher as obrigações tributárias de responsabilidade
da empresa prestadora de serviços, devidamente registradas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

- a ilegalidade do lançamento tributário se funda na violação do princípio constitucional
da exigência previdenciária e nas disposições do Artigo 142 do Código Tributário
Nacional, ao fazer incidir a contribuição previdenciária sobre parcela do
faturamento dos serviços tomados pela Impugnante, como se este fosse o fato
gerador da obrigação tributária, e como se a Impugnante fosse a responsável
direta pelo adimplemento da obrigação tributária;
- o lançador não promoveu no procedimento administrativo nenhuma demonstração de
que os recolhimentos das contribuições previdenciárias não foram realizados pela
empresa prestadora de serviço (sic).

c) Necessidade de redução da multa punitiva e afastamento da exigência da taxa
SELIC.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 11/11/2008 e o recurso
voluntário foi apresentado em 09/12/2008, conforme se observa das e-fls. 221 e 233 do processo
digital. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Cerceamento de direito de defesa

A recorrente alega que a notificação fiscal se vale de siglas e abreviaturas,
impossibilitando o exercício do seu direito de defesa por não haver indicação precisa, em
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

qualquer dos demonstrativos, dos fatos geradores, do marco de incidência e da forma de cálculo
dos juros e multas, dos percentuais e índices utilizados e da base legal.
Tal alegação não merece prosperar, posto que:
 As siglas e rubricas de caráter interno, constante dos demonstrativos de
apuração (e-fls. 2-40), têm seu significado explicitado não só nos próprios
documentos, mas também na primeira página do processo administrativo (e-
fl.2);
 Esses mesmos demonstrativos apresentam de forma discriminada, por
competência, os valores originários e os valores de juros e multa, delimitando
claramente o termo inicial da incidência;
 Os percentuais e índices utilizados advém de disposição legal e constam de
forma clara no documento “Fundamentos Legais do Débito” (e-fls.40-41), o
qual também elucida os fatos geradores verificados;
 Como se não bastasse, o relatório fiscal assinado pelas autoridades autuantes
(e-fls.50-51) dirime qualquer dúvida acerca da matéria tributável.
Tanto a recorrente entende os fundamentos do lançamento que, em sua
impugnação, tece considerações acerca do não cabimento da exigência das contribuições
previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes individuais, bem como se insurge contra
os acréscimos legais a título de juros e multa. Cita inclusive, em sua impugnação, os dispositivos
legais que considera aplicáveis à espécie, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa.

Contribuição previdenciária relativa a contribuintes individuais

Mesmo após a Delegacia da Receita Federal de Julgamento ter assinalado, em seu
Acórdão, a má delimitação da defesa na impugnação - vez que o caso sob análise diz respeito à
contribuição da empresa sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, bem como o
desconto e recolhimento da contribuição desses contribuintes -, a recorrente novamente traz, em
seu recurso, considerações acerca da ilegalidade da constituição de contribuições por serviços
prestados por pessoas jurídicas.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

O relatório da fiscalização deixa claro que, não havendo notas fiscais de serviços
emitidas por pessoas jurídicas prestadoras de serviços, mas apenas recibos assinados por pessoas
físicas e seus respectivos lançamentos contábeis, considerou-se os pagamentos feitos pela
autuada como remunerações diretamente pagas a contribuintes individuais, tendo em vista ainda
que os serviços eram a título de segurança, arbitragem e participação em eventos.
Reitera-se: não há cerceamento de direito de defesa que poderia ter incorrido no
erro da autuada, pois o item 3 do relatório fiscal (e-fl. 50) é claro em apontar os fatos geradores e
o entendimento da fiscalização, abaixo transcrito:
Não houve a emissão de Notas Fiscais de Serviços pela empresas envolvidas, tendo sido
emitidos recibos assinados por pessoas físicas, motivo pelo qual, sendo serviços
prestados por seguranças. árbitros e participações em eventos, foram enquadrados como
contribuintes individuais.

Assim, a peça recursal na realidade ratifica a acusação, ao defender que:
A hipótese de incidência da contribuição previdenciária prevê que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o empregador que contrata os serviços de PESSOA FÍSICA,
mesmo que sem qualquer vinculo empregatício.

Desse modo, como novamente a recorrente não apresenta argumentação quanto a
essa questão, deve permanecer o entendimento de que a notificação fiscal não foi nesse ponto
contestada, devendo ser mantida a constituição do crédito das contribuições sociais
previdenciárias.

Redução da multa punitiva – análise do recurso

A recorrente se limita a requerer a redução à multa punitiva, sem trazer novos
argumentos em sede recursal.
Não obstante, traz-se da impugnação que o entendimento da recorrente estaria em
que a multa deveria se ater, de forma mais benéfica, ao percentual de 20%, oriundo da aplicação
do patamar máximo de 20% - então previsto pelo art. 35, I, “c”, da Lei 8.212/91.
Ora, o inciso I do artigo 35 da Lei 8.212/91, então levantado na impugnação, diz
respeito ao pagamento, após o vencimento, de obrigação não incluída em notificação fiscal de
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

lançamento. Correta a fiscalização ao aplicar, à época, o inciso II do mesmo artigo, adequado ao
pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento, com percentuais
estabelecidos em percentuais progressivos, conforme o estágio em que se encontrar a obrigação
inadimplida.

Retroatividade benigna – multas relativas a lançamentos de contribuições
previdenciárias

Mantida a multa aplicada nos moldes do art. 35, II, da Lei 8.212/91 – portanto
rejeitada a alegação da recorrente -, necessária ressalva quanto à aplicação da retroatividade
benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do Regimento Interno do CARF.
Isso porque, no Acórdão 9202-04.766, de 12 de dezembro de 2016, (processo
35368.002439/2007-77), a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplicou o seguinte
entendimento ao julgar a multa relativa à obrigação acessória aplicada à recorrente, no âmbito do
mesmo procedimento fiscal. Por essa razão, transcreve-se:
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe
o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de
75%,previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento
apenas de obrigação principal o valor da multa de ofício não pode exceder 75%. No AI
de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no8.212, de 1991.
Observe- se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência(pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, §4o, do
CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas competências,
não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173,I, do CTN, e que,
portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32Ada Lei no
8.212,de 1991.
Nesse passo, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008,a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009 que se reporta à
aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos
lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991,com as alterações promovidas pela MP
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

Dessa forma, observa-se que o cálculo definitivo da penalidade deve ser feito na
forma da Portaria PGFN/RFB no14/2009, no momento do pagamento ou parcelamento do débito
ou do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Utilização da taxa SELIC

Diferentemente da impugnação, que trouxe considerações acerca do seu
entendimento quanto ao não cabimento da taxa SELIC para cálculo dos juros, no recurso
voluntário a recorrente se limitou, no seu requerimento final, a pedir a reforma da decisão em 1a
instância, o que já bastaria para confirmação e adoção da decisão recorrida.
Contudo, reforça-se o posicionamento de que não há como acolher a
argumentação trazida pela recorrente, de incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições
do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-fl.
40), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art. 61,
§3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002446/2007-79

débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar a alegação preliminar de cerceamento de direito de defesa; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital